Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742093-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, DONILIA DA ROCHA FERREIRA, DONIZETE BATISTA DOS PASSOS, FATIMA CAETANO DE ARAUJO, ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707548-43.2022.8.07.0018, proposto por DEIJANIRA RIBERIO MARTINS NETA, DONILIA DA ROCHA FERREIRA, DONIZETE BATISTA DOS PASSOS, ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, FÁTIMA CAETANO DE ARAUJO e MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135068292), o juízo de primeiro grau, no julgamento da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica na incidência do IPCA-E. Na oportunidade, fixou os seguintes parâmetros quanto aos índices de correção monetária: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 313, VI, “a”, do Código de Processo Civil, no sentido de se determinar a suspensão do processo. No mérito, aduz que a decisão recorrida incorreu em violação à coisa julgada e equívoco na interpretação no acórdão transitado em julgado no processo n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), pelo qual foi fixada a TR como índice de correção monetária. Ressalta que o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, de maneira que não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017. Alega que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR. Destaca que no Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça foi decidido que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Na mesma linha de raciocínio, argumenta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, conforme disposto no Tema de Repercussão Geral 733 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Ao final, o agravante postula a suspensão do processo originário e do presente agravo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral 1170. No mérito, pleiteia que: i) seja reformada a decisão agravada a fim de que se determine a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 30/06/09 a 08/12/21; ii) seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21.. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Inicialmente, no que se refere ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento é, em regra, desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O cumprimento individual esteia-se em sentença exarada nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, contra a qual foi interposta a apelação cível n. 2011.01.1.000491-5. Ao examinar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da apelação cível n. 2011.01.1.000491-5, a egrégia 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de observância das regras previstas na Lei n. 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei n. 11.960/2009, modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À época do julgamento dos aludidos embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR, por força das disposições contidas na Lei n. 8.177/1991. Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente, como ocorre no caso dos autos. Portanto, não se deve falar em aplicação de índice de correção monetária diferente daquele fixado no acórdão que apreciou os últimos embargos de declaração nos autos 20110110004915APC, diante da imutabilidade da coisa julgada e da preclusão. Destaque-se que, embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada, a qual deve ser integralmente respeitada, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual, consoante a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, no presente caso já houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução. Portanto, sobre este assunto não pode haver nova decisão, haja vista a matéria encontrar-se coberta pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 3. O posicionamento posterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, não tem a capacidade de rescindir automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado em outro sentido, haja vista o princípio da segurança jurídica. 4. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. (Acórdão 1377036, 00328441220158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1401130, 00270048420168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS.CORREÇÃOMONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA(INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualizaçãomonetáriado crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pelacoisajulgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.COISAJULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva dacoisajulgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença acorreçãomonetáriae juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, portanto, verifica-se que os parâmetros de aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores devidos pelo DISTRITO FEDERAL foram fixados em acórdão que, posteriormente, transitou em julgado, não tendo havido qualquer impugnação antes do aperfeiçoamento da coisa julgada (ID 127825204, pág. 66, do processo originário). Dessa forma, delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária do montante da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Por conseguinte, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto ao envio dos autos de origem à Contadoria. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 19:37:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora